Tribunal: TJSP
Processo: 2059607-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferimento de justiça gratuita – Incapacidade financeira inexistente - Recorrente aposentado - Valor da causa por opção própria, que gera taxa judiciária mínima - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferimento de justiça gratuita – Incapacidade financeira inexistente - Recorrente aposentado - Valor da causa por opção própria, que gera taxa judiciária mínima - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.